Tribunal: TJPA
Processo: 0811331-08.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811331-08.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSIERI DE NAZARE SALES MONTEIRO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO DE AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na Ação Civil de Improbidade Administrativa que, com fundamento na Lei nº 14.230/2021, julgou improcedentes os pedidos sancionatórios e converteu o feito em ação civil pública de ressarcimento ao erário, com base no art. 37, §5º, da CF/1988.

2.

A decisão foi motivada pela ausência de dolo específico para a configuração de ato ímprobo, embora permanecessem indícios de dano ao erário relacionados à atuação da ex-gestora do FUNDEB no exercício de 2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento pode ocorrer de ofício; (ii) saber se tal conversão implica violação ao contraditório e à ampla defesa; e (iii) saber se é cabível o efeito suspensivo para impedir o prosseguimento da ação no novo rito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A conversão está prevista no art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992, sendo admissível sempre que ausentes os requisitos do direito sancionador, mas presentes indícios de dano ao erário.

5.

A intimação das partes para manifestação sobre o prosseguimento afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa, sendo assegurado o exercício pleno do direito de defesa no novo rito.

6.

A conversão não altera os fatos ou fundamentos da causa, mas apenas sua natureza jurídica, não sendo necessária nova demanda.

7.

A conversão prestigia os princípios da economia e da eficiência processual, previstos no art. 8º do CPC, e está amparada na imprescritibilidade do ressarcimento ao erário (CF/1988, art. 37, §5º).

8.

Inexistem fundamentos para concessão de efeito suspensivo, diante da legalidade da decisão e da ausência de prejuízo processual imediato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É cabível a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento ao erário, com fundamento no art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992.

2. A medida não configura decisão surpresa, tampouco viola o contraditório ou a ampla defesa, quando oportunizada a manifestação das partes sobre o novo rito processual.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0811331-08.2025.8.14.0000.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ROSIERI DE NAZARÉ SALES MONTEIRO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, nos autos da
Ação Civil de Improbidade Administrativa nº 0800047-21.2020.8.14.0083
, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da ora recorrente.

Na ação originária, o Ministério Público do Estado do Pará ajuizou ação civil pública por ato de improbidade administrativa, com pedido de indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário, contra Rosieri de Nazaré Sales Monteiro, ex-presidente do FUNDEB do Município de Curralinho/PA, sob o fundamento de que, no exercício de 2014, a requerida cometeu diversas irregularidades na gestão dos recursos do fundo.

Destacou divergências entre a execução financeira documental e os dados constantes no sistema e-Contas e no Balanço Geral, violando a Instrução Normativa nº 001/2009/TCM/PA.

Apontou ainda a responsabilização financeira da gestora com o lançamento da Conta Agente Ordenador no montante de R$ 905.175,29, devido a inconsistências nos restos a pagar e no saldo final do exercício.

Além disso, indicou que apenas 57,27% (R$ 15.196.911,30) dos R$ 26.544.068,32 disponíveis foram aplicados na remuneração dos profissionais do magistério, em desrespeito à Lei Federal nº 11.494/2007.

A defesa apresentou contestação, sustentando, em síntese, a atipicidade das condutas imputadas, a ausência de dolo e de prova robusta, além da necessidade de individualização das condutas, pugnando ao final pela improcedência dos pedidos.

Sobreveio decisão a quo, fundamentada nas alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/21 à Lei de Improbidade Administrativa, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação de improbidade administrativa.

Entendeu que a mera reprovação de contas, isoladamente, não configura ato de improbidade, mesmo que revele ilegalidade. Assentou que a nova legislação passou a exigir a demonstração de dolo específico para a caracterização do ato ímprobo, elemento este ausente nos autos.

Todavia, converteu a demanda em Ação Civil Pública de ressarcimento ao erário, reconhecendo a possibilidade de prosseguimento do feito exclusivamente para apurar eventual dano ao erário e sua restituição, com base no artigo 37, §5º, da Constituição Federal, que estabelece a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário.

Face à decisão,

a requerida interpôs o presente Agravo de Instrumento, argumentando, em síntese, que a conversão automática da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento implica violação ao contraditório e à ampla defesa, pois o novo rito impõe ônus processuais distintos.

Sustenta que não foi oportunizada à parte a manifestação específica quanto à mudança de natureza da ação e seus consectários, razão pela qual requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da conversão processual até o julgamento de mérito do presente recurso.

Coube a mim relatoria do feito por distribuição.

Em apreciação sumária, indeferi o efeito requerido.

Apresentadas Contrarrazões, refutou as alegações recursais, defendendo que a conversão decorre de comando legal de aplicação imediata e geral, bem como, a intimação das partes para que se manifestem, oportunizando-se a indicação de provas, preserva integralmente o contraditório e a ampla defesa, assegurando que a parte demandada exerça todas as faculdades processuais cabíveis no novo rito.

Instado a se manifestar, o
parquet
deixou de opinar no feito, haja vista ser prescindível a atuação simultânea de mais de um órgão do Ministério Público em propostas por membro da Instituição.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
que determinou a conversão da Ação por Ato de Improbidade Administrativa em Ação de Ressarcimento ao Erário.

Pois bem. A insurgência recursal da agravante repousa sobre três eixos argumentativos principais: (a) alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa; (b) suposta indevida alteração do procedimento; e (c) requerimento de efeito suspensivo ativo sob o argumento de risco de dano processual.

A agravante sustenta que a conversão da ação de improbidade administrativa em ação civil pública de ressarcimento teria ocorrido sem prévia oportunidade de manifestação específica, configurando decisão surpresa.

Tal assertiva, contudo, não encontra qualquer respaldo normativo ou fático. O art. 17, §16, da Lei nº 8.429/1992 confere expressamente ao magistrado o poder-dever de converter a ação de improbidade em ação civil pública, “a qualquer momento”, sempre que não estejam presentes os requisitos do direito sancionador, mas persistam indícios de dano ao erário. Trata-se de norma cogente, aplicável de ofício pelo juízo, justamente para garantir a tutela do patrimônio público.

Além disso, a decisão de primeiro grau determinou a intimação das partes para manifestação quanto ao prosseguimento do feito sob o novo rito, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa. Assim, longe de violar o contraditório, a conversão o reafirma, pois assegura a continuidade da demanda em conformidade com o devido processo legal e com nova oportunidade de defesa.

O magistrado apenas adequou o rito às exigências legais supervenientes, sem modificar os fatos ou fundamentos da causa, não havendo, portanto, que falar em violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou da segurança jurídica.

A agravante defende ainda que a conversão implicaria modificação indevida da causa de pedir e do pedido, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito.

Tal tese é juridicamente equivocada. A conversão determinada pelo juízo a quo não cria nova demanda, tampouco altera o objeto litigioso, mas apenas requalifica a natureza jurídica da pretensão deduzida, restringindo-a à apuração do dano ao erário e sua restituição, o que encontra fundamento direto no artigo 37, §5º, da Constituição Federal, o qual consagra a imprescritibilidade do ressarcimento ao erário.

O dispositivo legal em exame visa exatamente evitar o desperdício processual e a multiplicação de ações idênticas, prestigiando os princípios da economia e da eficiência processual, expressamente previstos no art. 8º do CPC.

Cumpre observar que o art. 14 do CPC autoriza expressamente a aplicação imediata das normas processuais supervenientes aos processos em curso, motivo pelo qual a Lei nº 14.230/2021 incide sobre o feito sem necessidade de reinício da marcha processual.

Assim, a conversão não representa inovação vedada, mas adequação formal imposta por lei. Extinguir o processo, como pretende a agravante, seria contrário à própria finalidade do ordenamento, pois importaria em retrabalho judicial, risco de perecimento de prova e eventual prescrição intercorrente, tudo em detrimento da proteção do erário público.

Por fim, quanto a alegação da agravante de que haveria incompatibilidade procedimental entre a ação de improbidade e a ação civil pública não se sustenta. O próprio artigo 17, §16, da LIA, ao prever a conversão, estabelece comunicação direta entre os dois microssistemas, de modo que o aproveitamento dos atos processuais é não apenas legítimo, mas obrigatório, nos termos do artigo 283 do CPC, que consagra o princípio da instrumentalidade das formas.

Desta feita, repiso, a ação civil pública é o meio adequado para a recomposição do patrimônio público, e sua adoção em substituição ao rito sancionatório não acarreta nulidade nem prejuízo processual. O direito à defesa permanece intocado, pois o objeto da demanda é delimitado ao ressarcimento, e não à aplicação de sanções pessoais.

Ante o expost
o, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

P.R.I.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/02/2026